Tribunal: TJDFT
Processo: 0718123-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718123-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA CAROLINA RODRIGUES QUEIROZ EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 49172093) opostos pela agravante, ANA CAROLINA RODRIGUES QUEIROZ, contra decisão monocrática deste Relator, na qual neguei seguimento ao recurso, por constatar que, no processo de origem, foi prolatada sentença. Alega contradição no decisum. Revolve toda a matéria de fundo, alegando haver nulidade no ato administrativo que teria excluído a embargante do concurso na fase do exame psicotécnico. Pugna pelo efeito infringente, para que seja concedido efeito infringente, deferindo-se a antecipação de tutela. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que os embargos de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. A parte embargante alega contradição. Sem razão. Há contradição quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional. Com a devida vênia, mas não é a hipótese dos autos. Impõe ressaltar que a matéria de fundo (nulidade do ato administrativo) sequer foi debatida na decisão embargada, a qual se restringiu a negar seguimento ao agravo de instrumento porque verificado no processo de origem que foi proferida sentença de mérito, a qual, inclusive, fora atacada por meio de apelação pela ora embargante (ID 165978082 da origem). Consabido, a superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Neste sentido, há ampla jurisprudência da Corte, vejamos, verbis: “O fato de ter sido proferida sentença nos autos principais enseja a perda superveniente do interesse do agravante no julgamento do recurso interposto de decisão liminar. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. II - O agravo interno é manifestamente improcedente, pois o agravante insiste no conhecimento de agravo de instrumento prejudicado pela sentença proferida nos autos principais. III - A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. IV - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1097011, 07143326620178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 25/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Ausente efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento, a prolação da sentença na origem acarreta a perda do objeto do recurso. 3. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria por meio de recurso próprio, afigurando-se correto o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir dos agravantes nesta sede. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (Acórdão 1681403, 07316655520228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "1. A parte agravante interpôs agravo de instrumento para reformar a decisão proferida pelo juízo de 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que negou a concessão de tutela de urgência ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC. 2. Entendo prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para o julgamento, na esteira do que fora decidido nos seguintes casos: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. vs MARCO ANTONIO MARTINS ROCHA e CAMPOS, HONJOYA E ADVOGADOS ASSOCIADOS. Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019; EXPRESSO BRASILIA LTDA vs DISTRITO FEDERAL. Acórdão 1378691, 07222785020218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. 3. Consultando os autos originários, verifico o proferimento de sentença de cognição exauriente quanto a questão controvertida em 05/04/2022 (ID 120790131). Com a superveniência de pronunciamento judicial, não vislumbro a existência do interesse e da utilidade no julgamento do mérito recursal, já que a tutela jurisdicional foi prestada pelo juízo de origem. Cito precedente de minha relatoria: JOAQUIM BARBOSA DE OLIVEIRA vs DISTRITO FEDERAL. Acórdão 1378658, 07280941320218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. 4. A liminar pleiteada no agravo de instrumento foi indeferida por ausência de plausibilidade do direito e o proferimento de sentença na ação originária, julgando improcedentes os pedidos iniciais, implica na perda de objeto de toda a extensão dos pedidos formulados nesta demanda. 5. Agravo interno e Agravo de instrumento prejudicados."(Acórdão 1601045, 07386767220218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno nos embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Superveniência de sentença. Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto. (Acórdão 1313573, 07202290720198070000, Relator: FERNANDO HABIBE,4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.:Sem Página Cadastrada.) "1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO." (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada.) Constata-se, assim, que a decisão embargada não sofre de qualquer vício. Por fim, na hipótese, em tese, só se admite pedido de efeito suspensivo, na forma do art. 1.012, §3o, I, do CPC. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Após a preclusão, arquive-se. Brasília, 15 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator